Tribunal: TJSP
Processo: 1501510-68.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL COM DESACATO – INFRATOR MÚLTIPLO REINCIDENTE E DOTADO DE MAUS ANTECEDENTES QUE OFENDEU GRATUITAMENTE GUARDAS CIVIS DURANTE PATRULHA DE ROTINA E, AO SER ABORDADO, RESISTIU À PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA – CRIME COM XINGAMENTO QUE PRECEDEU A ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PESSOAL PARA EXECUÇÃO DE REGULAR FLAGRANTE DELITO – MÁCULA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL COM DESACATO – INFRATOR MÚLTIPLO REINCIDENTE E DOTADO DE MAUS ANTECEDENTES QUE OFENDEU GRATUITAMENTE GUARDAS CIVIS DURANTE PATRULHA DE ROTINA E, AO SER ABORDADO, RESISTIU À PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA – CRIME COM XINGAMENTO QUE PRECEDEU A ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PESSOAL PARA EXECUÇÃO DE REGULAR FLAGRANTE DELITO – MÁCULA INOCORRENTE – DOSIMETRIA PENAL MANTIDA – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.